Tribunal: TJMT
Processo: 1002002-89.2024.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002002-89.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[SILENE SOUZA DE LARA - CPF: 994.655.071-72 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1002002-89.2024.8.11.0037.

RECORRENTE: SILENE SOUZA DE LARA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

DATA DE JULGAMENTO: 19 a 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (FGTS) – CONTRATO TEMPORÁRIO – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – direito ao fundo de garantia por tempo de serviço (fgts) – SENTENÇA reformada – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando à reforma da decisão monocrática prolatada no id. 226922756, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que foi contratada pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, de forma temporária, desde 2019, e que os contratos foram renovados sucessivamente, desvirtuando a natureza da contratação. Assim, pugna pelo provimento do recurso interposto e pela reforma da sentença recorrida, a fim de ter atendido o pleito de recebimento ao FGTS.

3.

O Estado de Mato Grosso não contestou a ação, nem apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, observa-se que a recorrente foi contratada pelo reclamado para exercer, temporariamente, o cargo de Professora, em contratos sucessivos nos períodos por ela informados (fevereiro de 2019 a dezembro de 2023), perfazendo um total de
48 (quarenta e oito) meses
,
desconsiderando o período das férias escolares
(ids. 226922748 e 226922751).

6.

Verifica-se que a sentença recorrida não contabilizou o período entre fevereiro e dezembro de 2021, resultando em aparente intervalo superior a 6 meses, entre a última contratação (finalizada em 02/2021) e a nova contratação, iniciada em fevereiro de 2022, o que caracteriza novo vínculo com a Administração Pública, e não renovação de contrato, como inicialmente proposto pela reclamante. Tal fato levou à improcedência dos pedidos pleiteados.

7.

No entanto, ao considerar as fichas financeiras anexadas no id. 226922748, vê-se que
o vínculo permaneceu durante todo o período de 2021
(id. 226922748, págs. 20/30).

Assim,
restou comprovado que a reclamante laborou no mesmo cargo/função das contratações anteriores
, fato que a sentença recorrida não considerou, restringindo-se a contabilização das contratações mencionadas nas publicações do Diário Oficial (id. 226922751).

8.

Desse modo, pautando-se nas informações trazidas nos autos, bem como nas informações fornecidas pelo portal da transparência da Seduc,
conclui-se que

a reclamante faz jus às verbas trabalhistas pleiteadas.

9.

A Lei Complementar estadual no 600/2017, que trata das contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, prevê:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária de excepcional interesse público
: (...) IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022) (...) b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
. (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado
observarão o prazo máximo de
: (...) II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos
incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (
redação original
) (...) § 2o Apenas
os prazos estabelecidos nos incisos
I,
II
e III deste artigo
admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (
redação original
).
(grifei).

10.
Acerca do tema,

o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

11.

Desse modo, a sentença de primeiro grau merece reparos, pois, diante de todo o apresentado, entende-se que a reclamante faz jus ao recebimento do FGTS pleiteado pelo período em que esteve contratada, de forma temporária, pelo Estado de Mato Grosso, visto que
restou caracterizado o desvirtuamento da contratação pela não observância ao prazo máximo, amplamente ultrapassado.

12.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO

para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, declarando a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, e c
ondenando o recorrido ao pagamento de FGTS à reclamante, correspondente ao período de
08/03/2019
(respeitando o prazo da prescrição quinquenal)
a 20/12/2023,
considerando-se o período de prescrição quinquenal da data de propositura da ação
.

A atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E, e juros de mora pela caderneta de poupança; a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado da Fazenda Pública.

13.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024